Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-44.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso de apelação criminal interposto em face de decisão que rejeitou a queixa-crime apresentada pelo recorrente, nos termos do art. 395 do CPP, entendendo que não foram apresentados indícios mínimos da prática de crimes contra a honra.
1.1. Fatos relevantes. O apelante apresentou queixa-crime em face da recorrida, imputando a ela a prática do crime de calúnia (art. 138 do CP e injúria (art. 140 do CP), apontando que cumpria ordem de serviço para a CAESB junto com outro funcionário e tomou conhecimento de que sua imagem e de outro funcionário estavam sendo compartilhadas nas redes sociais, como sendo de duas pessoas que se passavam por funcionários para praticar roubos e golpes em residências, sendo que tais imagens foram obtidas das câmeras de segurança localizadas na residência da recorrida.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a queixa-crime apresentada pelo apelante contém justa causa para possibilitar o prosseguimento do processo criminal movido em desfavor da recorrida.
III. Razões de Decidir
3. Para o preenchimento da tipicidade formal do delito descrito no art. 138 do Código Penal, faz-se necessária a comprovação de que o acusado de forma dolosa imputou falsamente a prática de fato definido como crime; o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que “para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado ‘animus caluniandi’, ‘diffamandi vel injuriandi’” (APn 895/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019).
4. No caso em questão, a peça acusatória observou adequadamente os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, havendo correta descrição dos fatos e das suas circunstâncias, qualificação da querelada, classificação do crime e rol de testemunha.
5. O fato descrito pelo querelante, acompanhado das respectivas provas, tem potencialidade para ofender a sua honra, havendo indícios de materialidade do crime (animus caluniandi) na medida em que foi acusado por meio das redes sociais de se passar por funcionário da CAESB para a realização de golpes e roubos em residência, enquanto, na verdade, estava prestando serviços para empresa terceirizada da companhia de abastecimento, conforme comprovado pela ordem de serviço anexada aos autos.
IV. Dispositivo
6. Apelação criminal conhecida e provida para cassar a decisão que rejeitou a queixa-crime. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/1995).

Legislação relevante citada: Código Penal: art. 138 e 140. Código de Processo Penal, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn 895/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019.